Tribunal: STF
Processo: Rcl 50821
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 30 de novembro de 2021, deferi a liminar nesta ação em decisão cujo relatório transcrevo (eDOC 16): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos do Processo de Imissão na Posse nº 0006521-86.2014.8.07.0005, com a finalidade de suspender ato que determinou a reintegração de posse no processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Imissão na Posse, ajuizada pela parte ora beneficiária - Esquilo Empreendimento Eireli - , em que defende ser proprietária de imóvel ocupado pela reclamante e sua família. 



    Assevera-se que houve sentença transitada em julgado para que haja a desocupação do imóvel o que não tinha ocorrido até o presente momento. Contudo, em ato recente, o juízo reclamado ratificou a determinação para a reintegração na posse. 



    Na peça inicial, a parte reclamante, representada pelo seu genitor por ser portadora de síndrome de down, alega que reside no imóvel inacabado desde 2014 e que, caso seja determinada seu despejo, não possui para onde ir e nem condições de arcar com aluguel e despesas de outro imóvel. 



    Nesse sentir, considera-se que a decisão atacada se afasta do entendimento firmado por esta Casa quando do julgamento da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão e, no mérito, pleiteia pela reforma da decisão a fim de adequá-la ao decidido na ADPF 828.



    Em Petição de nº 114246/2021, a parte beneficiária apresenta manifestação em que informa estar esta reclamação a discutir teses discutidas em processos já transitados em julgado e que existe má-fé na conduta da parte reclamante por trazer questão já consolidada para ser analisada nesta Casa. 



    Informa-se, ainda, que a ordem de desocupação está prevista para ser cumprida amanhã, dia 01.12.2021, e que a Empresa Esquilo “já providenciou o aluguel de caminhões, ônibus, tratores, mão de obra especializada para demolição e retirada das instalações elétricas e hidráulicas. Além disso, irá fornecer água potável e alimentação para todos os envolvidos na operação” (eCoc 11, p. 3). 



    Defende que o cancelamento da operação gerará enormes prejuízos financeiros à empresa e para os cofres públicos, motivo pelo entende pela improcedência desta reclamação.”



    A liminar foi deferida sob os seguintes fundamentos: 



    “A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, as reintegrações referentes a ocupações anteriores à pandemia, estão suspensas. E, se posteriores, a consolidação das possíveis reintegrações só podem ocorrer se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada. 



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja por sua extensão, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de desocupação, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo nº 0006521-86.2014.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina-DF, nos termos do art. 989, II, do CPC.”



    Em contestação, a parte beneficiária informa que a parte reclamante jamais habitou o local e junta documentos (eDOC 36).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da ação em peça cuja ementa transcrevo (eDOC 42): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO TOMADA NA ADPF Nº 828 MC/DF QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ORDENS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO DOS AUTOS E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMANTE QUE NÃO RESIDIA NO IMÓVEL, USANDO-O PARA FINS DE EXPLORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação refere-se à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão paradigmática invocada, da lavra do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADPF 828, DJe de 7.6.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    Conforme se depreende da inicial desta reclamação, bem como dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o caso não cuida de ordem de desocupação coletiva.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    De acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, a reclamante e sua família jamais residiram no imóvel e tampouco durante a tramitação da ação de manutenção de posse. Após o trânsito em julgado da sentença, com a iminência de serem obrigados entregar a área, persistiram na venda de lotes a terceiros e passaram a construir várias quitinetes para locação, com vista à exploração imobiliária do local. Eis o que se depreende do excerto (eDOC 42, pp. 2-7): 



    “A ordem de imissão na posse decorre do decidido nos autos do feito nº 6623-4 (atualmente em fase de cumprimento de sentença nos autos 0006521-86.2014.8.07.0005), que foi ajuizado pela Esquilo Empreendimentos Ltda em desfavor de Antônio Pereira dos Santos, Geisel Alves dos Santos, Christian Lincoln Alves dos Santos e Saulo Alves dos Santos, em 10/06/2014. Referida sentença transitou em julgado em 15/03/2017 e, não obstante, até hoje não houve a imissão da autora na posse de toda a área.



    Isso porque, durante o período de tramitação do feito nº 6623-4, os réus (Antônio Pereira dos Santos, Geisel Alves dos Santos, Christian Lincoln Alves dos Santos e Saulo Alves dos Santos) alienaram diversos lotes a terceiros. A partir de 2017, com o trânsito em julgado da sentença e início do cumprimento de sentença, aportaram neste juízo dezenas de ações possessórias movidas por pessoas que alegam terem adquirido lotes na área. 



    A maioria dessas ações foram julgadas procedentes. Outras tantas, no entanto, foram julgadas improcedentes. Em resumo, consto que as partes que compro varam terem adquirido lotes de boa-fé e estabelecido no local suas residências, obtiveram êxito nas ações 4ue intentaram. Por outro lado, as partes que não comprovaram a boa-fé não obtiveram êxito nas ações. Quanto a estes lotes é que a empresa Esquilo Empreendimentos Ltda busca a imissão na posse. 



    Desde o trânsito em julgado, em 2017, a exequente (Esquilo Empreendimentos Ltda) foi sendo imitida na posse de alguns imóveis (especialmente os desocupados). 



    Em relação aos imóveis que foram objetos de ação judicial julgada improcedente, com trânsito em julgado, proferi decisão em 06/0 1/2020 determinando o cumprimento da ordem de imissão de posse em relação aos lotes descriminados (cópia da decisão anexa).



    Em 04/08/2020, a DPDF compareceu aos autos, na qualidade de custus vulnerahilis, pugnando pela suspensão do cumprimento da ordem de imissão de posse em razão da pandemia. Aqui cabe um destaque: a decisão que determinou o cumprimento da imissão tinha sido proferida há mais de 7 meses, mas ainda não tinha sido cumprida.



    Em razão da relevância da fundamentação. proferi decisão em l7/08/2020 suspendendo o cumprimento da ordem, até que fosse cessada a crise sanitária (cópia anexa).



    Em 13/04/2021, no entanto, a exequente (Esquilo Empreendimentos Ltda) requereu o cumprimento imediato da ordem de imissão de posse, aduzindo que os ocupantes, mesmo diante do contexto de pandemia, continuavam a realizar outras construções nos lotes, dando ensejo a venda dos lotes para terceiros, com mais ocupações de má-fé. A petição foi acompanhada de documentos e fotografias que comprovam que os ocupantes da área estavam promovendo inovações e construções nos lotes em questão, em desrespeito à decisão judicial proferida nos autos. O cenário descaracterizava a situação ele vulnerabilidade dos ocupantes, eis que foram edificadas várias quitinetes no local para fins de locação.



    Em 23/04/2021 proferi, então decisão determinando o cumprimento da ordem de imissão de posse, considerando que não havia no local pessoas vulneráveis que fixaram suas residências, mas sim uma especulação imobiliária. 



    […]



    Irresignada, a DPDF interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal cassado a decisão por ter sido prolatada sem que fosse oportunizada previamente a manifestação da DPDF acerca das alegações e documentos juntados pela exequente.



    A DPDF, então, se manifestou sobre as alegações do exequente, pugnando pela manutenção da suspensão da ordem de reintegração, em razão da decisão proferida por essa Suprema Corte na APDF 828.



    Em 02/08/2021 a exequente ratificou a alegação de que os ocupantes continuam a promover inovações nos imóveis, tendo juntado novos documentos e fotografias.



    Proferi, então, nova decisão em que enfrento especificamente a alegação quanto à aplicabilidade ao caso da decisão proferida na ADPF 828, determinando o prosseguimento da imissão (cópia da decisão anexa): 



    Compulsando os autos é possível verificar que a parte autora já havia anexado fotografias em JD n 8865 1437 - Pág. 1 a 6 demonstrando que os ocupantes da área objeto da demanda estariam promovendo inovações e construções nos lotes em questão, em desrespeito à decisão judicial proferida . Trata-se claramente de novas ocupações.



    Em ID n. 99089228 a parte autora noticiou fatos novos, na medida em que os ocupantes continuam promovendo construções nos lotes objeto da demanda, senão vejamos.



    A fotografia de ID n. 99089230 comprova a ampliação das construções, evidenciando que foram colocados novos telhados nas residências; a fotografia de ID n. 99089231 evidencia que estão sendo edificadas construções para fins comerciais; as fotografias de ID n. 99089233 e 99089243 comprovam relevante volume de entrega de materiais de construção no local; as fotografias anexadas em ID n. 99089235, 99089237, 99089238, 99089240 e 99089241 comprovam a construção de residências de dois pavimentos, a construção de quitinetes para fins de exploração comercial, bem como evidencia a realização de construções novas, quando se compara com as fotografias anexadas à petição de ID n. 8865 1430. 



    Está evidenciado, portanto, que os ocupantes do imóvel estão se aproveitando da ordem de suspensão determinada em ID n. 69916849 para promover novas construções no local, que vem aumentando em quantidade e qualidade e crescendo em ritmo acelerado, em nítida afronta a boa-fé processual e em desrespeito às ordens judiciais. A suspensão anteriormente deferida por este juízo tinha como objetivo resguardar antigos moradores, que deveriam desocupar os lotes, em razão do contexto da pandemia. A preocupação era de que estes moradores ficassem sem local de morar em pleno crescimento da curva de contaminação da Covid- 19. Contudo, não foi isso que ocorreu! Os ocupantes se aproveitaram da ordem ele suspensão da desocupação para promoverem novas construções para fins comerciais, o que demonstra que possuem condições financeiras e não necessitam do imóvel que ocupam para moradia. Infelizmente agem de má-fé ao realizarem novas obras nos lotes que já sabem que devem desocupar em razão de sentença transitada em julgado. 



    As construções comprovadas pelas fotografias de lD n. 8865 14 37 – Pág. 1 a 6, bem como as novas fotografias anexadas em ID n. 99089235, 99089237, 99089238, 99089240 e 99089241, evidenciam que as ocupações deixaram de servir de moradia para pessoas de baixa renda, e assumem caráter de especulação imobiliária. uma vez que as construções estão longe de se destinarem à pessoas que não tem onde morar.



    As quitinetes construídas no local evidenciam o propósito de exploração econômica de área sob litígio por terceiros malintencionados, o que não pode ser admitido.



    Percebe-se, ainda, novas construções de casas de 2 (dois) pavimentos e o local é frequentado por veículos de luxo, corroborando o fato de que as edificações perderam o caráter de simples moradia, assumindo caráter comercial.



    Em relação à decisão proferida pe lo C. STF, nos autos da ADPF nº 828, entendo que a determinação de suspensão das ordens de re integração de posse não tem aplicabilidade no caso em comento, já que, conforme amplamente demonstrado, as construções edificadas no local são novas e os ocupantes seguem fazendo inúmeras intervenções, reformas e inovações, de maneira que, retardar o cumprimento da ordem de desocupação implica em inviabilizar a determinação de imissão de posse em favor da autora, questão que vem se arrastando neste Juízo por quase 7 (sete) anos. Ademais. não posso descartar a hipótese destes lotes terem sido comercializados pelos antigos ocupantes, na tentativa de os livrarem da desocupação, sendo certo que, neste caso, eventuais novos ocupantes agem de má-fé, eis que os lotes são litigiosos e a decisão para desocupação há muito já transitou em julgado. Assim, pelos argumentos acima lançados, diante da mudança da alteração fática do imóvel desde a decisão de ID n. 69916849, entendo pela necessidade do cumprimento imediato da ordem de imissão na posse, antes que a evolução das obras no local inviabilize a desocupação. 



    […]



    Especificamente quanto ao caso da reclamante, ademais, é necessário tecer algumas considerações complementares. 



    […]



    A presente reclamação foi proposta pela reclamante para o fim de obstar o cumprimento da ordem de "desocupação forçada de imóvel no Lote 23 da Chácara 11-A". Argumenta que a "reclamante e sua família ocupam o imóvel desde 20 14. Trata-se de família pobre que habita imóvel inacabado e que, além disso, é constituída por mulher portadora de deficiência, reconhecida pela lei como especialmente vulnerável (Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 5º, parágrafo único)" 



    Ao contrário do sustentado, no entanto, a reclamante e sua família jamais residiram no imóvel. 



    Com efeito, consta da certidão (cópia anexa) do oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado expedido em decorrência da decisão que proferi em 06/0l/2020 (cópia também anexa), em relação ao lote 23 o seguinte:



    "Lote 23



    Certifico que, em cumprimento ao mandado, dirigi-me ao aludido lote, nos dias e horários abaixo indicados, contudo NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO DE ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS, pois, no local, há apenas uma casa abandonada sem telhados com um cachorro." 



    Assim, com a clareza das informações do Juízo Reclamado, bem como dos documentos acostados aos autos trazidos na contestação, tenho que o ato reclamado não possui a aderência necessária a fim de fazer o cotejo com o paradigma de controle, ou seja, o entendimento desta Corte proferido quando do julgamento da ADPF 828.



    In casu, cuida-se de ação individual de imissão na posse de família que jamais residiu no imóvel objeto do litígio e que está promovendo atos caracterizadores de especulação imobiliária na área ocupada.



    Essa discussão não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pela parte reclamante e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego provimento à presente reclamação e casso a liminar outrora deferida. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente